Tribunal: TJBA
Processo: 8007780-89.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007780-89.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOILSON SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. DEMAIS PEDIDOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a mora e autorizar a repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se há interesse recursal quanto à revisão dos juros remuneratórios já acolhida na sentença; e se são devidas a revisão das demais cláusulas contratuais e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois comprovada a hipossuficiência da parte autora, não havendo elementos que infirmem a presunção legal.

4. Não há interesse recursal quanto à revisão dos juros remuneratórios, pois a sentença já reconheceu a abusividade e determinou sua adequação à taxa média de mercado.

5. A relação é de consumo, sendo possível a revisão contratual, desde que demonstrada, de forma específica, a abusividade das cláusulas, o que não ocorreu quanto aos demais encargos.

6. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada e em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, requisitos presentes no caso.

7. Inexistente previsão de comissão de permanência e não demonstrada abusividade dos encargos moratórios, não há ilegalidade a ser reconhecida.

8. O dano moral não se configura, pois ausente comprovação de violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal quando a pretensão já foi acolhida na sentença. 2. A revisão de cláusulas contratuais exige demonstração específica de abusividade. 3. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e em conformidade com a legislação. 4. A cobrança de encargos contratuais, por si só, não enseja dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 487, I, 85, § 11, 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V, 51, IV e § 1º; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmulas 297, 539 e 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8007780-89.2024.8.05.0229
, Apelante:
NOILSON SANTOS DOS SANTOS;
Apelado:
BANCO PAN S.A.
;

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator